Tribunal: TJDFT
Processo: 0716196-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716196-71.2019.8.07.0000 RECORRENTES: WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF, WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES RECORRIDOS: DEUZAMAR JANSEN PEREIRA, JOSE GOMES FERREIRA FILHO, LUCIANA FERREIRA GOIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. ENFERMIDADE DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. MANDATO NÃO EXTINTO. INTIMAÇÃO REGULAR. NULIDADE INEXISTENTE. I. Constitui justa causa enfermidade que impede o advogado de praticar o ato processual dentro do prazo legal, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil. II. Salvo convenção em sentido contrário, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as demais etapas processuais, a teor do que estabelece o artigo 105, § 4o, do Código de Processo Civil. III. No cumprimento de sentença o devedor é intimado “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”, segundo prescreve o artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Cobrança judicial de honorários não acarreta por si só a extinção do mandato judicial, consoante a inteligência dos artigos 682 e 692 do Código Civil. V. Nulidade de intimação deve ser arguída ao mesmo tempo em que se pratica o ato processual, na esteira do que estatui o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 10, 76 e 200, estes do Código de Processo Civil, sustentando ofensa ao contraditório e à ampla defesa em razão de não ter sido concedido prazo razoável para que fosse sanado o vício de representação informado. Invocam dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada divergência jurisprudencial e à violação aos artigos 10, 76 e 200, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.” (AgInt no REsp 1809498/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010